Tribunal: TJMT
Processo: 0002915-50.2015.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002915-50.2015.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0068-10 (AGRAVANTE), HANEMAN ALVES MENDES - CPF: 647.078.062-87 (AGRAVANTE), VESLE HOLDING LTDA - CNPJ: 03.830.573/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a validade da citação por edital nos autos de execução fiscal e determinar o prosseguimento do feito executivo. Os agravantes alegam nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do devedor, e requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida diante da alegação de ausência de esgotamento de diligências prévias para localização dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. Nos autos, restou comprovado que foram realizadas três diligências infrutíferas para citação pessoal (AR e oficial de justiça), o que legitima o uso da citação por edital.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.

7. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado do STJ, inexistindo elementos novos no agravo interno capazes de modificar seu teor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, §3º, e 1.021; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414; STJ, AgInt no REsp 1860631/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020; STJ, REsp nº 1.103.050/BA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024; TJMT, N.U 1005545-17.2024.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por Vesle Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e outros contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a validade da citação por edital e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a citação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do devedor.

Alegam que, no caso dos autos, não se demonstrou que os executados estivessem em local incerto ou não sabido, uma vez que o endereço utilizado era antigo, datado de 2006, e não houve qualquer providência efetiva voltada à localização atualizada, como consultas ao RENAJUD, INFOJUD, BacenJud, JUCEMAT, entre outros.

Defendem
que as diligências realizadas se limitaram a três tentativas por oficial de justiça, não tendo o juízo determinado outras medidas disponíveis ao Poder Judiciário. Afirmam que, à luz do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, a ausência de tentativa real e concreta de localização dos executados impede a utilização da citação por edital, razão pela qual insistem na nulidade do ato.

Pautados nesses argumentos,
requerem o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o reconhecimento da nulidade da citação por edital. (Id. 275269393).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 283592360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025